Tribunal: TJDFT
Processo: 0719485-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS HOSPITALARES. INADIMPLEMENTO OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO PRÉ FIXADO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Inadimplida obrigação positiva e líquida no seu termo fixado pelas partes, constitui-se de pleno direito em mora o devedor, fato que impõe a incidência de juros de mora e de correção monetária desde a data do inadimplemento, nos termos do artigo 397 do Código Civil.
2. As normas previstas nos artigos 240 e 405 do Código Civil não se aplicam aos casos de mora ex re, pois, na hipótese, a constituição do devedor em mora independe de interpelação judicial, uma vez que essa decorre do simples inadimplemento.
3. Recurso conhecido e desprovido.